Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719320-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE RUFINO JOVENCIO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de FILIPE RUFINO JOVENCIO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia que em 13/5/2025 decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento das obrigações impostas por ocasião da audiência de custódia (fls. 103/107). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente em observância a Resolução no 425 do Conselho Nacional de Justiça que trata da vulnerabilidade da pessoa em situação de rua. Aponta violação ao princípio da homogeneidade e afirma que o paciente é primário de modo que eventual pena aplicada será cumprida em regime semiaberto. Pontua que consoante jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é inadmissível a prisão sem que apresentados fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e expedição de contramandado de prisão e no mérito, sua confirmação. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas estabelecidas em audiência de custódia realizada em 13/3/2025, em que pese a ciência de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva (fls. 49/52). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 156/2025, Boletim de Ocorrência Policial no 3.793/2025-0, relatório final da autoridade policial (fls. 55/58), bem como dos termos constantes na denúncia ofertada às fls. 66/67, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 129, caput, ambos do Código Penal. O periculum libertatis também restou evidenciado, pois conforme consta dos autos o paciente descumpriu as condições impostas justamente para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, uma vez que não foi localizado no endereço informado anteriormente e não compareceu aos autos após a citação editalícia. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito 1a Vara Criminal de Ceilândia, acolhendo requerimento do Ministério Público (fl. 94), com acerto, decretou a prisão preventiva do paciente ao pontificar que: [...]Pois bem. No ID 228867664 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a de comparecimento a todos os atos do processo, obrigação que qualquer pessoa, independentemente de estar ou não em situação de rua, é plenamente capaz de cumprir. Também verifico que a parte ré não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, FILIPE RUFINO JOVENCIO efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: Art. 312, § 1o, do CPP: A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). A quantidade de pena cominada não impede a decretação a prisão preventiva, conforme orientação do STJ, quando lastreada em descumprimento de cautelares, seguido da não localização do réu para citação e intimação. In verbis: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição do direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada no fato de o ora recorrente ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram aplicadas quando do deferimento da liberdade provisória, bem como pelo fato de não ter sido encontrado para citação, após várias tentativas, estando em local incerto. Precedentes. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 109.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019) A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório” (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo está suspenso à espera da citação pessoal), está a descumprir os termos das cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, “no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida” (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, “o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva” (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020) Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FILIPE RUFINO JOVENCIO. Expeça-se o mandado de prisão com validade até a data provável da prescrição ( 27/03/2041). (fls. 103/107). É de se registrar que o § 1o do artigo 312 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva diante das circunstâncias concretas dos autos, quando configurado a necessidade de se garantir a ordem pública mediante a manutenção da segregação cautelar. Deste modo, se o paciente não foi localizado nos endereços informados anteriormente e não compareceu aos autos após a citação editalícia, impõe-se a necessidade da custódia cautelar para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal. Importa destacar Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no artigo 315, § 1o, do Código de Processo Penal diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. No caso, a custódia foi decretada em virtude da ausência de localização do réu e do seu comparecimento aos atos do processo, mesmo após a citação editalícia, isto é, o paciente encontra-se em constante descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas. Nesse sentido o entendimento desta Corte. 3. Tendo o paciente descumprido as condições impostas para assegurar a aplicação penal, evidencia-se o pouco compromisso com a Justiça e a necessidade da custódia para assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e para resguardar a ordem pública – nos moldes autorizados pelo art. 312, §1o, CPP. 4. Este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. (Acórdão 1903484, 0729562-07.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) 3. Mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva, com vistas à aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, quando, logo após a concessão da liberdade provisória sem fiança, mediante a imposição de medidas cautelares, o paciente, além de descumprir tais medidas, empreende fuga do distrito da culpa, permanecendo por longo período foragido, situação que perduraria se não fosse a sua segregação cautelar. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. (Acórdão 1862879, 0718326-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de maio de 2025 18:16:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora